Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÕES CIVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DOS RÉUS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo, a responsabilidade das rés pela ausência de notificação prévia e pela não oferta de plano individual ou familiar, a configuração de dano moral, a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade dos réus é objetiva e solidária relativamente à eventual falha na prestação de seus serviços que resultem em prejuízo ao consumidor (arts. 7o, parágrafo único, 14 e 34, do Código de Defesa do Consumidor). Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da administradora de plano de saúde, ainda que argumente que o contrato com a operadora de saúde foi rescindido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo solidária a responsabilidade entre operadora e administradora de benefícios.
5. A rescisão unilateral do contrato coletivo é permitida, desde que respeitado o prazo mínimo de 12 meses de vigência e a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias (Resolução ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único).
6. A ausência de notificação e de oferta de migração configura conduta abusiva, especialmente quando a parte recorrida é idosa e em tratamento médico contínuo, o que impõe a manutenção do plano e a reparação por danos morais.
7. A indenização por danos morais é devida diante da suspensão indevida da cobertura contratual, que gerou angústia e insegurança à parte recorrida.
8. Quanto aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o, do CPC, prevê que a fixação deve ser feita entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.
9. No caso concreto, o valor da condenação foi considerado irrisório, sendo proporcional a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão de os pedidos de restabelecimento do plano de saúde e dos danos morais terem sidos providos.
10. A condenação em valor inferior ao pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação dos réus conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidas. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida para afastar a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00.
Tese de julgamento: “A operadora e a administradora de plano de saúde coletivo por adesão respondem solidariamente pela ausência de notificação prévia e pela não oferta de plano individual ou familiar em caso de cancelamento, sendo abusiva a rescisão contratual sem observância das normas regulamentares, especialmente quando a parte contratante é idosa e em tratamento médico contínuo. Em caso de valor irrisório da condenação, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade. A fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao pedido inicial não configura sucumbência recíproca .”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, X; 6o e 196; CC, arts. 186 e 944; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; 86; 373, II; CDC, arts. 7o, 14 e 51, IV e § 1o, I e II; Resolução ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o; Súmula 326 do STJ; Tema 1.076 do STJ (REsp 1850512/SP).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1118810, 0704896-80.2017.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15/08/2018, p. 28/08/2018; TJDFT, Acórdão 1205493, 0707214-36.2017.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 09/10/2019, p. 07/10/2019.